Tribunal: TJMT
Processo: 1031723-45.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031723-45.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SONIA LUCIA FIAMETTI - CPF: 290.137.552-91 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONTÁRIA, DESDE O DESEMBOLSO (EFETIVO PREJUÍZO) - RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Em caso de responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária, a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bmg S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Sonia Lucia Fiametti
, para determinar o que no negócio jurídico realizado entre as partes, através do Contrato nº 291578905, ADE nº 03497575, na normalidade, seja aplicada a taxa de juros de 1,75% ao mês e 23,17% ao ano, capitalizados mensalmente, desde a origem de deliberação de valores a parte autora, e juros de mora de 1,75% ao mês, capitalizados como contratado, juros de mora de 1% ao mês, e multa de 2%.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada, enfatizando a impossibilidade de limitação do encargo em contratos bancários, em respeito à livre concorrência.

Pugna para que a incidência os juros e a correção monetária, em caso de repetição, incidam a partir da data do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, no tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 18,01% ao mês e de 649,63% ao ano nos Contratos nº 291578905 e de nº 03497575, muito acima da taxa média de mercado de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros convencionada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado, nos termos fixados na sentença.

Por versar responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2ª Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023